Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-87.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009913-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (EMBARGANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), JUILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 850.500.911-87 (EMBARGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (EMBARGADO), JUILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 850.500.911-87 (EMBARGANTE), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO/EMBARGANTE PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES – NULIDADE VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES.

No caso dos autos, verifica-se que o acordão foi prolatado sem que tivesse sido oportunizado o apelado/embargante o exercício do contraditório, motivo pelo qual merece ser desconstituído, para o fim de que o recorrente, seja intimado para a apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1009913-87.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO:

JUILDO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 81065047), que, por unanimidade,
deu parcial provimento

ao recurso do empreendimento
, apenas para modificar o
dies a quo
da incidência dos juros de mora – a partir da citação, bem como
deu provimento
ao recurso adesivo do autor/embargado, para
condenar o apelado, aqui embargante, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o vício reside na medida que o acórdão em momento algum demonstrou que houve a intimação deste para ofertar as contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo embargado, o que evidencia a ofensa ao artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão proferido, a fim de possibilitar ao embargante contrarrazoar o recurso adesivo interposto, e, via de consequência, ser realizado novo julgamento (Id 81814984).

Contrarrazões ofertadas no Id 85907956, em que o embargado aduz que, apesar de não ter ocorrido a intimação específica para tanto, o recurso do autor foi interposto no Id 69928974, sendo que, após tal ato, a parte embargante foi devidamente intimada acerca da pauta de julgamento, oportunidade em que poderia ter apresentado contrarrazões ao recurso do autor. Desse modo, em se tratando de processo eletrônico, não há como considerar o desconhecimento quanto ao recurso adesivo interposto, motivo pelo qual deve ser rejeitado os aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso, a irresignação do embargante cinge-se ao fato de que não fora intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela parte contrária, impossibilitando-lhe de exercer o contraditório e a ampla defesa.

R
evisitando os autos
, constata-se que os recursos de apelação do empreendimento demandado (Id 69928969) e adesivo pelo autor (Id 69928974) foram julgados pelo Colegiado na sessão do dia 24/03/2021, sem qualquer informação de eventual intimação da parte ora embargante ou mesmo sobre decurso de prazo acerca do oferecimento das contrarrazões ao apelo adesivo, fato que caracteriza cerceamento do seu direito de defesa (art. 5º, LV, CF), cuja consequência é a nulidade do acórdão embargado.

Sobre o tema, destaco os precedentes deste e. Tribunal de Justiça, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE VERIFICADA.
No caso dos autos, verifica-se que o acordão embargado foi prolatado sem que tivesse sido oportunizado aos apelados o exercício do contraditório. Assim, merece ser desconstituído o acórdão objurgado, para o fim de que os apelados, ora embargantes, sejam intimados para a apresentação de contrarrazões. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(TJ-MT 00227513120078110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.”
(TJMT 1008759-89.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA CONTRARRAZÕES – ARTIGO 1.023 § 2º., DO NCPC – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDO
. Gera nulidade à decisão dos embargos de declaração a ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada. (ED 53701/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”
(TJ-MT – ED: 00537019720178110000 53701/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

No mesmo sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO/EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
. Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes quando constatada nulidade insanável no julgamento do recurso de apelação. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão”
(TJ-MG – ED: 10000190748467003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
Ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não observância do disposto no inc. II do art. 1.019 do CPC/2015. Impositiva a declaração de nulidade da decisão que proveu o agravo de instrumento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES”
(TJ-RS – EMBDECCV: 70084367002 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 03/09/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Assim sendo, merece ser anulado o acórdão proferido no Id
81065047
, para o fim de que a parte embargante/apelada
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
seja devidamente intimada para apresentação de contrarrazões ao apelo interposto adesivamente por
JUILDO RODRIGUES DA SILVA
, embargado/apelante.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para o fim de desconstituir o acórdão guerreado, devendo ser oportunizado ao apelado, ora embargante, à apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo de Id
69928974.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021